Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719671-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: GENTIL DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I – Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. Assim sendo, é inarredável a conclusão de que a pretensão deduzida na ação é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, daí porque não há fomento jurídico na tese autoral. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha. II – Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisdicional e denegação de justiça; b) artigo 966, sustentando, em ligeira síntese, que a câmara julgadora, sem analisar os fatos alegados, concluiu erroneamente que a ação rescisória teria sido manejada como sucedâneo recursal, rediscutindo matéria já acobertada pela coisa julgada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, X, LIV, LV, 93, inciso IX, 205 e 206, inciso VII, todos da Constituição Federal. O recorrido, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas, dos honorários sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange ao alegado malferimento ao artigo 966 do CPC, porquanto a conclusão da câmara julgadora, no sentido de que “é inarredável a conclusão de que a pretensão deduzida na ação é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, daí porque não há fomento jurídico na tese recursal de que a rescisória não esteja sendo utilizada como sucedâneo recursal” (ID 23161426 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria subir, porquanto o entendimento do acórdão, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA INTEGRAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 4. Dissentir do julgado recorrido para concluir que "não é correta a afirmação de que a agravante prestava uma parte 'ínfima' do serviço de esgotamento sanitário" não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. A conclusão do aresto impugnado se amolda à compreensão desta Corte Superior de que a "ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal" (AgInt no AREsp 1.054.594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (...) 8. Agravo interno desprovido, julgando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. (AgInt no REsp 1870468/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos II, X, LIV, LV, 93, inciso IX, 205 e 206, inciso VII, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). O pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029